Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002442-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Processo referência: Inventário n. 1004579- 60.2017.8.11.0045 - Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Possidonio de Oliveira, por meio da Defensoria Pública estadual, contra a decisão que indeferiu o pedido de isenção tributária e determinou a intimação da inventariante para que providencie, no prazo de 20 dias, a GIA –ITCD Eletrônica que conste a declaração de isenção fornecida pela SEFAZ/MT.
Sustenta, em síntese, que não há motivos para a não conversão do procedimento de inventário para arrolamento, via consensual, bem assim para a isenção do ITCMD, considerado o pequeno valor do patrimônio a ser transferido, que não ultrapassa a 1.000 (mil) salários mínimos.
Alega que o não acolhimento do pedido de isenção do ITCMD e a determinação de apresentação de guia GIA-ITCD inviabilizaria, por via de consequência, o acesso à herança.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, com a homologação da partilha e a expedição dos respectivos alvarás, independentemente do recolhimento de tributos. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja convertido o Inventário de seu esposo, Benedito Roberto Pires de Oliveira, para o Arrolamento Sumário, bem como a isenção tributária.
A matéria posta no recurso não se apresenta, mesmo com interpretação ampliativa, às hipóteses do art. 1.015 do CPC.
Não bastasse isso, a questão relativa à isenção tributária constitui objeto de Recurso Especial Repetitivo – Resp n. 1.150.356/SP –, no sentido de que, no processo de inventário, processado em conformidade com o rito de arrolamento, é vedada a apreciação de questão relativa a lançamento e a quitação do tributo de transmissão “causa mortis” (ITCMD).
Posto isso, em conformidade com a regra do art. 932, III, não se conhece deste Agravo, porquanto inadmissível.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator